Tribunal: TCU
Processo: 028.673/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a autorização da implantação das linhas Brasília Unaí e Buritis Brasília, via Unaí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, autuada a partir de petição apresentada pela empresa Santa Izabel Transportes e Turismo Ltda., em face das Portarias 89/2020 e 335/2020, exaradas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as quais autorizaram a implantação das linhas Brasília (DF) - Unaí (MG) e Buritis (MG) - Brasília (DF), via Unaí, à empresa Realsul Transportes e Turismo Ltda. EPP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto, em razão da revogação, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, das Portarias 89/2020 e 335/2020; 9.3. no mérito, considerar a Representação procedente; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.